Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-82.2023.8.11.0085
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-82.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 019.114.351-08 (APELANTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXIBIÇÃO DETERMINADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

I – Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exibição de documentos, com a determinação de entrega dos contratos bancários solicitados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova de abalo anormal à esfera extrapatrimonial.

II – Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a conduta da instituição financeira ao se negar, reiteradamente, a entregar os documentos solicitados pelo consumidor seria suficiente, por si só, para ensejar a condenação por danos morais.

III – Razões de decidir

A negativa de fornecimento de documentos bancários, embora caracterize descumprimento de dever contratual e legal, não implica automaticamente em lesão à dignidade ou à esfera íntima do consumidor. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação relevante e injusta a direitos da personalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, além do art. 5º, X, da Constituição Federal.

No caso concreto, não restou comprovada a existência de abalo psíquico, exposição vexatória, negativa de crédito ou outro fator agravante que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] segundo a moderna doutrina e a jurisprudência dominante, pequenos dissabores e contrariedades, normais na vida em sociedade, não são indenizáveis [...]” (REsp 604.620/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi).

IV – Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por LEANDRO ALVES DE SOUZA, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência (Id. 294410882), nos seus próprios termos.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento consolidado pelo

Tema 1076/STJ.

Dispositivos legais citados: artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 5º, X, da Constituição Federal; artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEANDRO ALVES DE SOUZA (Id. 294410883), inconformado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (Id. 294410882), que julgou parcialmente procedente a ação de exibição de documentos c/c indenização por danos morais movida em face do BANCO AGIBANK S.A., determinando à instituição financeira a exibição dos contratos bancários requeridos, mas indeferindo o pedido de compensação por danos extrapatrimoniais.

A apelante sustenta, em síntese, que a recusa da parte ré em apresentar os documentos solicitados extrapolou o mero aborrecimento, ensejando violação à sua dignidade, o que justificaria o deferimento de indenização por danos morais.

Aduz que a sentença não observou devidamente o caráter abusivo da conduta da instituição financeira, que se negou, injustificadamente, a fornecer os documentos, mesmo após requerimentos administrativos e extrajudiciais.

Pede, ao final, a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 294410888), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a pretensão de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exibição de documentos, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a negativa da instituição financeira em fornecer os documentos requisitados seria suficiente, por si só, para justificar a condenação em danos morais.

Em relação à queixa recursal da parte autora, observa-se que a sentença reconheceu o direito de exibição dos documentos pleiteados e determinou sua apresentação no prazo de 20 dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas. No entanto, entendeu não caracterizado o dano moral indenizável, por ausência de prova de abalo psíquico ou constrangimento anormal.

Por um lado, é verdade que o desrespeito ao direito à informação pode, em tese, configurar ato ilícito. De outro lado, no caso concreto, não há elementos que indiquem violação à honra, imagem ou dignidade do consumidor de modo a justificar compensação extrapatrimonial.

A alegação de que houve dano moral decorre unicamente da resistência na entrega de cópias contratuais, sem que se comprove qualquer outro fato agravante, como negativa de crédito, exposição vexatória ou prejuízo de ordem pessoal relevante.

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil que "
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano
".

A Carta Magna em seu art. 5º, X, estabelece que "
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
".

Contudo, ressalto que ao Julgador impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações do cotidiano, por se
tratarem
de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se deve atribuir indenização. Assim é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]
segundo a moderna doutrina e a jurisprudência dominante, pequenos dissabores e contrariedades, normais na vida em sociedade, não são indenizáveis. Imprescindível asseverar que na vida em sociedade as pessoas
tem
que se submeter a certas situações inevitáveis, sob pena de se tornar impossível tal convivência, ainda mais nos dias de hoje. Nessa linha de raciocínio, existem situações que se consubstanciam em aborrecimentos comuns do cotidiano moderno, não suscetíveis de indenização. São situações, certamente, desagradáveis, que geram aborrecimentos, mas que, no entanto, são inevitáveis e não passíveis de qualquer reparação
".
( REsp
n. 604.620 / PR, Terceira Turma, Ministra NANCY ANDRIGHI).

Além disso, a responsabilidade civil por dano moral exige a demonstração cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso dos autos, inexiste demonstração de que a conduta da ré tenha causado sofrimento psíquico ou prejuízo à honra do autor.

Portanto, não se vislumbra nos autos qualquer conduta que, embora censurável sob o prisma do direito à informação, extrapole os limites do mero dissabor, ensejando reparação moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LEANDRO ALVES DE SOUZA (Id. 294410883), para manter integralmente a sentença de parcial procedência proferida no Id. 294410882, nos seus próprios termos.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de segunda instância, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil e no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, considerando se tratar de valor da causa muito baixo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025